Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-06.2024.8.11.0034
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000676-06.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCIMAR OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 012.608.291-03 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LUCIMAR OLIVEIRA ARAUJO LTDA - CNPJ: 06.127.030/0001-40 (APELANTE), CELSO MOREIRA DA SILVA - CPF: 667.062.701-72 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ACOMPANHADA DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO E AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – INOCORRÊNCIA
–
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO
– ENCARGOS EXCESSIVOS REFERENTES A
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ENCARGOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS
–
TARIFA DE ABERTURA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA
– FALTA DE INTERESSE NESTE PONTO - PRETENSÃO EM COMPENSAR O DÉBITO COM COTAS QUE OS EXECUTADOS POSSUEM JUNTO À COOPERATIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário acompanhada da planilha de cálculo que demonstra os encargos incidentes, o valor atualizado do débito consiste em título hábil para aparelhar a execução, não havendo falar em nulidade do título e ausência de liquidez.

A alegação de excesso de execução deve estar demonstrada pelo executado, sob pena de não ser acolhida referida pretensão.

Conforme entendimento jurisprudencial a cobrança de juros na forma capitalizada é admitida quando expressamente pactuado e a
utilização da
Tabela Price
, por si só, não implica em ilegalidade
.

Não constando cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), não há falar em cobrança abusiva havendo, inclusive, falta de interesse recursal quanto a esse ponto em específico.

Conforme o artigo 369 do CC é admitida a compensação entre
dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, sendo que
as cotas que os Apelante afirmam possuir junto à Cooperativa à Recorrida não se tratam de créditos integralmente vencidos, tendo em vista que a restituição requer observância

de normas do estatuto da cooperativa

que estabelecem regras para o desligamento do cooperado

e a possibilidade do resgate das cotas de modo que
não se trata de crédito vencido e exigível que é necessário para admitir compensação
,

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000676-06-2024

APELANTES:
LUCIMAR OLIVEIRA ARAÚJO E OUTROS

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Lucimar de Oliveira Araújo e Outros,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT,
que julgou parcialmente procedente Embargos à Execução proposto pelos Apelantes
, reconhecendo apenas a ilegalidade da cláusula contratual que prevê cobrança de honorários extrajudiciais. Reconheceu sucumbência mínima do Apelado condenando os Apelantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais os Apelantes afirmam que

ajuizaram Embargos à Execução em face da Cooperativa de Crédito SICREDI, ora Apelada, impugnando a
execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 50.000,00, dos quais se cobram, atualmente, R$ 25.638,86, sob o fundamento de inadimplemento contratual
.

Sustentam que alegaram a
nulidade do título executivo, por ausência de liquidez e certeza
, diante da planilha de cálculo genérica e incompleta apresentada pela Apelada, que não detalha a evolução da dívida, os encargos aplicados, índices utilizados nem os critérios de cálculo, em afronta direta ao §2º do art. 28 da Lei nº 10.931/04.

Assinalam a necessidade de revisão das cláusulas contratuais, diante da cobrança de encargos abusivos
, capitalização indevida de juros, utilização da
Tabela Price
, e honorários extrajudiciais excessivos, sobrevindo a sentença recorrida de merece reforma.

Alegam a nulidade do título que embasa a execução sustentando ausência de liquidez, bem como

que a planilha apresentada não é suficiente para conferir liquidez ao título de crédito, acrescentando que planilha genérica, desacompanhada da memória discriminada com os critérios de cálculo, índices aplicados, encargos cobrados e evolução do débito, viola os requisitos legais de liquidez e certeza exigidos para o exercício da pretensão executiva.

Afirmam que o título é formalmente incompleto e exige dilação probatória para apuração do real valor da obrigação, tornando-se, por isso, incompatível com a via executiva de modo há necessidade de reconhecimento da nulidade da execução, ante a ausência dos requisitos legais para sua admissibilidade (CPC, art. 783 c/c art. 803, I).

Assinalam que a sentença recorrida considerou que os Embargos à Execução seriam parcialmente ineptos, por não apresentarem memória de cálculo com o valor que os Apelantes entenderiam como correto, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC, contudo, referido

entendimento é contrário a sistemática processual vigente, doutrina majoritária e da jurisprudência consolidada, tendo em vista que a exigência prevista nos dispositivos citados só se aplica ao caso em que o excesso de execução for o único fundamento dos embargos, o que não é a hipótese dos autos.

Acrescentam que os embargos possuem várias teses e que a ausência de apresentação do valor que entende devido não autoriza a rejeição dos Embargos.

Sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
ao caso, havendo necessidade de revisão de encargos abusivos.

Afirmam a possibilidade de compensação do débito com as cotas sociais
que os Embargante/Apelantes possuem junto à Recorrida. Pugnam ao final pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
o Apelado sustenta que trata-se de Embargos à Ação de Execução nº 1000610- 26.2024.8.11.0034, ajuizada para a cobrança da Cédula de Crédito Bancário nº C10231408-6, através da qual o devedor contraiu um empréstimo pessoal no valor de e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deveria ser paga mediante 48 prestações. Não obstante, foram pagas apenas 32 das 48 parcelas previstas, ensejando o vencimento antecipado do título e tornando-os inadimplentes e devedores solidários do montante de R$ 25.638,86 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), atualizado até a database de 16/09/2024.

Alega ofensa ao Princípio da Dialeticidade, aduzindo que o recurso não ataca os fundamentos da sentença, não trazendo qualquer elemento novo e reproduzindo os mesmos argumentos já suscitados nos Embargos Monitórios.

Sustenta que a alegação de nulidade da execução não prospera,
tendo em vista que
apresentou o demonstrativo do débito constando a sua evolução
, acrescentando que basta uma simples leitura da memória de cálculo acostada pela Apelada para verificar que todos os elementos exigidos em lei estão presentes que são

juros remuneratórios e moratórios devidamente especificados, multa contratual, parcelas vencidas e vincendas, redução proporcional dos juros em razão do vencimento antecipado e a data em que se deu tal vencimento.

Alega que a planilha detalha da evolução do débito e permite o perfeito controle dos valores cobrados, atendendo integralmente ao disposto no art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004.

Assevera que a sentença enfrentou corretamente as matérias suscitadas e que não apenas reconheceu a inépcia parcial quanto ao pedido de excesso de execução, diante da ausência de planilha e valor incontroverso (art. 917, §3º, do CPC), como também
analisou todas as demais teses suscitadas pela Embargante.

Pugna ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Como visto, o Apelado afirma que no caso, há ofensa ao Princípio da Dialeticidade uma vez que os Apelantes não atacam os fundamentos da sentença e apenas reproduziram os argumentos já sustentados nos Embargos à Execução.

Cumpre ressaltar que a ofensa à dialeticidade ocorre quando
as razões do recurso não atacam os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, quando o Recorrente não apresenta argumentos que demonstrem o erro da decisão, limitando-se a reproduzir alegações já apresentadas na fase inicial do processo ou a externar mero inconformismo, sem apresentar fundamentos jurídicos
.

Da análise da peça recursal, constata-se que
os Apelantes explicitam de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença
,
bem como porque buscam a sua reforma, tanto assim, que não houve qualquer obstáculo para que a parte recorrida adequadamente apresentasse a peça de defesa
.

Portanto, não caracterizado no caso ofensa ao Princípio da Dialeticidade, deixo de acolher referida preliminar.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente Embargos à Execução ajuizado pelos Apelantes, deixando de reconhecer as teses sustentadas quanto a ausência de liquidez do título, bem como excesso de execução, além de não acolher a alegação de encargos abusivos conforme sustentado pelos Recorrentes.

Sustentam em síntese, os Recorrentes a nulidade da execução ao argumento
a planilha apresentada não é suficiente para conferir liquidez ao título de crédito, sendo genérica, desacompanhada da memória discriminada com os critérios de cálculo, índices aplicados, encargos cobrados e evolução do débito, e que viola os requisitos legais de liquidez e certeza do título.

Cumpre anotar que a execução está embasada na Cédula de Crédito Bancário nº C10231408), firmada entre as partes no valor de

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para pagamento em 48 parcelas mensais, com início em 26/11/2021, e como alega o Exequente ocorreu pagamento de apenas 32 parcelas

das 48 parcelas previstas, ensejando o vencimento antecipado do título e
tornando-os inadimplentes e devedores solidários do montante de R$ 25.638,86 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos
), atualizado até a data-base de 16/09/2024.

Constata-se que a Execução está aparelhada no referido título, tendo o Exequente apresentado a memória de cálculo atualizada do débito que demonstra, de forma clara, as parcelas devidas o valor remanescente do débito e encargos incidentes, conforme se verifica no documento ID 310392881.

Nesse contexto,
não há falar em nulidade do título por ausência de liquidez e, tampouco, necessidade de realização de prova
, tendo em vista que
a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito apto a embasar a execução e, além disso, está devidamente acompanhada da memória de cálculo e os encargos incidentes em relação ao remanescente devido pelos Apelantes,

não havendo falar em iliquidez e invalidade do título de crédito.

Com relação
a alegação de excesso de execução não acolhido pelo Juízo,
argumentando os Apelantes que os Embargos não poderiam ser rejeitados, cumpre anotar que
não ocorreu indeferimento dos Embargos mesmo porque as demais teses foram analisadas com relação a encargos contratuais
, sendo que
apenas não foi acolhido o argumento de excesso de execução, uma vez que não demonstrado pelos Apelantes na forma do artigo 917 § 3º do CPC.

Com efeito, quando o excesso é a única tese o Executado deve indicar o valor que entende correto e apresentar um demonstrativo de cálculo,

pois,

em hipótese de não apresentar os Embargos são rejeitados liminarmente, contudo,
no caso não houve rejeição liminar, haja visto que os Apelantes apresentaram outras teses que foram analisadas, somente não sendo acolhido o pedido de excesso de execução como já mencionado.

Asseveram, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor

e a incidência de encargos abusivos com relação a capitalização de juros, utilização da
Tabela Price
, e honorários extrajudiciais excessivos bem como pretendem a compensação do valor devido com cotas que possuem junto ao Exequente.

Com relação a incidência do Código de Defesa do Consumidor como reconhece a sentença
os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente
, mormente, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência cumprindo destacar o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor, conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o Banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Portanto, é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, sendo possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, como reconhece o Juízo de origem.

No caso em análise, no entanto, no pertinente a insurgência dos Apelantes quanto a incidência de juros capitalizados e
tabele price
não prospera.

No tocante à cobrança de juros capitalizados,
é certo que a orientação emanada dos Tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, inclusive, solucionados sob o regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de
que é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Essa orientação está sedimentada na Súmula n. 539,
in verbis
:

Súmula n. 539.
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
".

Ademais, Especificamente no regime das cédulas de crédito bancário, a Lei n. 10.931/2004, no art. 28, § 1º, I, igualmente autorizou a capitalização de juros em periodicidade diversa da anual. Vejamos:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líqui-da e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º
.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação".

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, assim, rever o entendimento acerca da previsão expressa da capitalização de juros diária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.983.588/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL -
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE
.
A capitalização mensal de juros é possível em cédula de crédito bancário, desde que pactuada (art. 28, § 1º, I, Lei nº 10.931/04).
(TJ-MG - AC: 10000210081816001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS –CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - REVISÃO

CONTRATUAL - POSSIBILIDADE –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE
DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS –MANTIDOS

ÔNUS SUCUMBENCIAIS –MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

”No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17,
admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa,
assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015).

No pertinente as
tabela price
não é ilegal pois é um método de amortização permitido e amplamente utilizado por instituições financeiras
.

Portanto a Tabela Price em contratos de financiamento e empréstimos firmados com Bancos e instituições financeiras,
é legal e permitida desde que expressamente prevista
, sendo nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC –
TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE
– SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade
.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de
proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. (N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

Quanto a tarifa de abertura de crédito (TAC), anoto que
foi proibida pelo Banco Central
por meio da
Resolução CMN nº 3.518
, editada em 2007 e válida a partir de 30 de abril de 2008.

Vale ressaltar que esse entendimento foi pactuado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na
Súmula nº 565
.

Desde a vigência dessa norma, não existe mais respaldo legal para a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC
).

Contudo, da análise da Cédula de Crédito bancário constata-se que não há cobrança de Tarifa de Abertura de Cadastro (TAC)
tendo em vista que
registra de forma expressa valor de 0,00% (zero por cento), portanto, não assiste razão aos Apelantes ao se insurgirem com relação a referido encargo já que não incidente no contrato, faltando, inclusive interesse processual em relação a este ponto em específico.

No pertinente a pretensão de compensar o débito com cotas que possuem junto ao Apelante não assiste razão aos Recorrentes.

Com efeito, de acordo com o artigo 369 do CC é admitida a compensação entre
dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Assim,
para que seja admitida a compensação é necessária a presença dos requisitos da reciprocidade das obrigações, liquidez das dívidas, exigibilidade das prestações e fungibilidade dos débitos.

Ocorre que as cotas que os Apelante afirmam possuir junto à Cooperativa à Recorrida não se tratam de créditos integralmente vencidos
, tendo em vista que a restituição requer observância

de normas do estatuto da cooperativa

que estabelecem regras para o desligamento do cooperado

e a possibilidade do resgate das cotas de modo que
não se trata de crédito vencido e exigível que é necessário para admitir
compensação, portanto há necessidade de preenchimento do que estabelecem as normas estatutárias no que concerne a retirada do sócio e a devolução do capital social,

não havendo como acolher referido pleito por não se tratar de

crédito vencido como mencionado.

Diante dessas considerações não há como acolher a pretensão recursal,

razão pela qual
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025